Tribunal: STJ
Processo: 1051906-30.2023.8.26.0576
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3091652 - SP(2025/0425388-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JACYRA PEREIRA SPADAO LOPES NACHABE
AGRAVANTE
: JAMIL OMAR NACHABE
AGRAVANTE
: JOAO ANTONIO LOPES
ADVOGADO
: TIAGO GUEDES BORGES - SP325457
AGRAVADO
: JAIR GOMES DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: DANIELA SILVA ZARDINI DOURADO - SP223334
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. ÓBICES DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
o recurso especial, por incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, quanto às alegações
de violação dos arts. 361 e 422 do CC.
2. A controvérsia diz respeito a embargos à execução, em que se pleiteou o
reconhecimento da inexigibilidade do título, a ilegitimidade de parte e o excesso
de execução, além de efeito suspensivo dos embargos. O valor da causa foi fixado
em R$ 72.573,20.
3. A sentença julgou procedentes os embargos, reconhecendo a inexigibilidade do
débito e extinguindo a execução, com condenação dos embargados nas custas,
despesas e honorários.
4. A Corte de origem conheceu em parte da apelação e, na parte conhecida, negou
provimento, mantendo integralmente a sentença, com majoração dos honorários
sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do CC,
art. 422
por suposta imposição unilateral e abusiva de condição na escritura pública, em
descompasso com o compromisso original, afastando a exigibilidade do título; e
(ii) saber se houve violação do
do CC, por alegada novação contratual sem
art. 361
consentimento expresso e sem inequívoco
, ao vincular o
animus novandi
pagamento do saldo ao cancelamento de averbação de dívida de terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 5 do STJ, pois a análise das teses relativas aos arts. 422 e
Documento eletrônico VDA55101298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:36
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 6e1865d5-5cca-4e6e-9074-ffcd15cb0399

361 do CC demanda interpretação das cláusulas contratuais e da escritura pública.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ, porque a revisão das conclusões do acórdão
recorrido quanto à abusividade, ao erro, à coligação contratual e à exceptio non
exige reexame de fatos e provas.
adimpleti contractus
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 5 do STJ quando a tese recursal
Tese de julgamento
pretende reinterpretar cláusulas contratuais e condições estipuladas em escritura
pública. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão demanda reexame de
fatos e provas sobre abusividade, erro, coligação contratual e aplicação da exceptio
.”
non adimpleti contractus
CC, arts. 122, 361 e 422; CPC, arts. 85, § 11 e
Dispositivos relevantes citados:
1.029, § 1o; RISTJ,
§ 1o; CF,
III, .
art. 255,
art. 105,
a
STJ, Súmulas n. 5 e 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:36
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 6e1865d5-5cca-4e6e-9074-ffcd15cb0399

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3091652 - SP(2025/0425388-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JACYRA PEREIRA SPADAO LOPES NACHABE
AGRAVANTE
: JAMIL OMAR NACHABE
AGRAVANTE
: JOAO ANTONIO LOPES
ADVOGADO
: TIAGO GUEDES BORGES - SP325457
AGRAVADO
: JAIR GOMES DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: DANIELA SILVA ZARDINI DOURADO - SP223334
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. ÓBICES DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
o recurso especial, por incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, quanto às alegações
de violação dos arts. 361 e 422 do CC.
2. A controvérsia diz respeito a embargos à execução, em que se pleiteou o
reconhecimento da inexigibilidade do título, a ilegitimidade de parte e o excesso
de execução, além de efeito suspensivo dos embargos. O valor da causa foi fixado
em R$ 72.573,20.
3. A sentença julgou procedentes os embargos, reconhecendo a inexigibilidade do
débito e extinguindo a execução, com condenação dos embargados nas custas,
despesas e honorários.
4. A Corte de origem conheceu em parte da apelação e, na parte conhecida, negou
provimento, mantendo integralmente a sentença, com majoração dos honorários
sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do CC,
art. 422
por suposta imposição unilateral e abusiva de condição na escritura pública, em
descompasso com o compromisso original, afastando a exigibilidade do título; e
(ii) saber se houve violação do
do CC, por alegada novação contratual sem
art. 361
consentimento expresso e sem inequívoco
, ao vincular o
animus novandi
pagamento do saldo ao cancelamento de averbação de dívida de terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 5 do STJ, pois a análise das teses relativas aos arts. 422 e
361 do CC demanda interpretação das cláusulas contratuais e da escritura pública.
Documento eletrônico VDA54029992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:40
Código de Controle do Documento: 389e1f9a-4f0d-4d8d-a734-238a81379753

7. Incide a Súmula n. 7 do STJ, porque a revisão das conclusões do acórdão
recorrido quanto à abusividade, ao erro, à coligação contratual e à exceptio non
exige reexame de fatos e provas.
adimpleti contractus
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 5 do STJ quando a tese recursal
Tese de julgamento
pretende reinterpretar cláusulas contratuais e condições estipuladas em escritura
pública. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão demanda reexame de
fatos e provas sobre abusividade, erro, coligação contratual e aplicação da exceptio
.”
non adimpleti contractus
CC, arts. 122, 361 e 422; CPC, arts. 85, § 11 e
Dispositivos relevantes citados:
1.029, § 1o; RISTJ,
§ 1o; CF,
III, .
art. 255,
art. 105,
a
STJ, Súmulas n. 5 e 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JACYRA
PEREIRA SPADÃO LOPES NACHABE, JAMIL OMAR NACHABE e JOÃO
ANTÔNIO LOPES contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, por óbices
de interpretação de cláusulas contratuais, nos termos da Súmula n. 5 do STJ, e de
reexame de provas, nos termos da Súmula n. 7 do STJ, quanto às alegações de
violação aos arts. 361 e 422 do Código Civil (fls. 490-491).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação cível, nos autos de embargos à execução.
O julgado foi assim ementado (fl. 416):

EMBARGOS À EXECUÇÃO - Sentença de procedência Irresignação dos
embargados Compromisso de compra e venda de bem imóvel Preliminares de
cerceamento de defesa e ausência de fundamentação sustentadas pelos embargados
afastadas Preliminares de violação à dialeticidade recursal sustentada pelo
Documento eletrônico VDA54029992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:40
Código de Controle do Documento: 389e1f9a-4f0d-4d8d-a734-238a81379753

embargante Inadmissibilidade Preliminar de preclusão do pedido reconvencional
arguida pelo embargante que tampouco comporta acolhimento, uma vez que o não
conhecimento do pedido reconvencional não pode ser guerreado por meio de agravo
de instrumento Pedido reconvencional de danos morais formulado pelos
embargados que, contudo, realmente não comporta conhecimento, devido à sua
incompatibilidade com o processo executivo Mérito Exceção de contrato não
cumprido Descumprimento de obrigações funcionais que não necessariamente
decorrem do mesmo negócio jurídico Abusividade de condição suspensiva de
parcela do pagamento não verificada Dependência da eficácia de negócio jurídico
celebrado com terceiro que, por si só, não é abusiva, nos termos do
do
art. 122
Código Civil Não verificada a nulidade do negócio por erro Vontade declarada em
escritura pública Contrato original que não foi objeto de novação, mas sim
complementado por aditivo contratual Higidez do avençado desde sua celebração,
sendo descabida multa contratual por desistência do negócio - Recurso do autor
desprovido Sentença integralmente mantida, com majoração dos honorários de
sucumbência, observada a gratuidade processual deferida aos embargantes.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
462):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão, obscuridade, contradição e erro
material Vícios inexistentes Caráter manifestamente infringente - Embargos
rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta, violação dos seguintes artigos:
a) 422 do Código Civil, porque a boa-fé objetiva teria sido violada pela
imposição unilateral e abusiva de condição na escritura pública, em descompasso
com o compromisso original, afastando indevidamente a exigibilidade do título;
b) 361 do Código Civil, já que teria ocorrido novação contratual sem
consentimento expresso, com
i inexistente, ao vincular o
animus novand
pagamento do saldo ao cancelamento de averbação de dívida de terceiro, em
contrariedade ao compromisso de compra e venda.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao validar cláusula resolutiva e
condição suspensiva vinculada à baixa da averbação no 4 na matrícula, divergiu do
entendimento sobre a exigência de inequívoco
para novação,
animus novandi
indicado no
(fl. 473).
REsp 1.794.209/SP
Documento eletrônico VDA54029992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:40
Código de Controle do Documento: 389e1f9a-4f0d-4d8d-a734-238a81379753

Requer o provimento do recurso para que se reconheça a nulidade da
cláusula imposta unilateralmente na escritura pública e a exigibilidade do título
executivo; requer ainda o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que
reexamine a matéria segundo a legislação federal corretamente interpretada (fls.
474-475).
É o relatório.
VOTO

A controvérsia diz respeito a ação de embargos à execução em que a
parte autora pleiteou o reconhecimento da inexigibilidade do título, a ilegitimidade
de JAMIL OMAR NACHABE para o polo ativo da execução e o excesso de
execução, além de efeito suspensivo dos embargos. O valor da causa foi fixado em
R$ 72.573,20 (fl. 8).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os embargos
para reconhecer a inexigibilidade do débito e extinguiu a execução, com
condenação dos embargados às custas, despesas e honorários fixados em 10% do
valor atualizado da causa (fls. 349-353).
A Corte de origem conheceu em parte da apelação dos embargados e, na
parte conhecida, negou provimento, mantendo integralmente a sentença, com
majoração dos honorários sucumbenciais para 15%, ressalvada a gratuidade (fls.
415-438).
I -
do Código Civil
Art. 422
No recurso especial, a parte recorrente alega ofensa à boa-fé objetiva
porque o acórdão validou cláusula imposta unilateralmente na escritura pública,
em descompasso com o compromisso original, gerando onerosidade excessiva e
afastando a exigibilidade do título (fls. 471-473).
Documento eletrônico VDA54029992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:40
Código de Controle do Documento: 389e1f9a-4f0d-4d8d-a734-238a81379753

O acórdão recorrido concluiu que a condição de pagamento vinculada ao
cancelamento da averbação n. 4 não é abusiva, admitindo-se condição suspensiva
dependente da eficácia de negócio jurídico celebrado com terceiro, nos termos do
do Código Civil; reconheceu a validade da vontade declarada em escritura
art. 122
pública e afastou erro ou hipossuficiência técnica dos vendedores (fls. 431-435).
A questão relativa à alegada abusividade e violação da boa-fé objetiva
foi decidida com fundamento na interpretação de estipulações contratuais e nas
cláusulas da escritura pública.
Rever tal entendimento encontra óbice na incidência da Súmula n. 5 do
STJ: A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial.
Como visto, a Corte estadual também examinou fatos e documentos para
concluir pela inexistência de abusividade e erro, o que impede o reexame da
matéria na via especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ: "A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial".
II -
do Código Civil
Art. 361
A recorrente afirma que houve novação sem consentimento, pois a
escritura pública teria alterado substancialmente as obrigações originais,
vinculando o pagamento à baixa de averbação referente a dívida de terceiro, sem
inequívoco (fls. 472-473).
animus novandi
O acórdão recorrido assentou que não houve novação, mas aditivo
contratual, com mudanças em modo, valor e tempo de pagamento, sem
demonstração de
, e que sequer houve menção ao antigo contrato
animus novandi
na escritura; validou a exceção de contrato não cumprido, vinculando exigibilidade
ao cancelamento da averbação (fls. 436-437, 431-433).
A questão relativa à alegada novação foi decidida com base na
interpretação do instrumento e nas cláusulas contratuais constantes da escritura
pública, o que atrai o óbice da Súmula n. 5 do STJ.
Documento eletrônico VDA54029992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:40
Código de Controle do Documento: 389e1f9a-4f0d-4d8d-a734-238a81379753

Além disso, o Tribunal de origem apreciou fatos e documentos para
afastar erro e hipossuficiência, e para reconhecer a coligação contratual e a
, cuja revisão demandaria reexame de provas,
exceptio non adimpleti contractus
inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54029992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:40
Código de Controle do Documento: 389e1f9a-4f0d-4d8d-a734-238a81379753

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.091.652 / SP
Número Registro: 2025/0425388-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10445187620238260576 10519063020238260576
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JACYRA PEREIRA SPADAO LOPES NACHABE
AGRAVANTE : JAMIL OMAR NACHABE
AGRAVANTE : JOAO ANTONIO LOPES
ADVOGADO : TIAGO GUEDES BORGES - SP325457
AGRAVADO
: JAIR GOMES DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: DANIELA SILVA ZARDINI DOURADO - SP223334
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55077442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:45
Código de Controle do Documento: a0884091-c437-4e1f-90f8-72c22b29c80c

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:45
Código de Controle do Documento: a0884091-c437-4e1f-90f8-72c22b29c80c